Tribunal: CARF
Processo: 13971.000455/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000455/2006-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.333 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CAPTURE IND. E COM. MALHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1999
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Deve ser excluída de ofício do Simples Federal a sociedade empresária
constituída por interpostas pessoas, que não sejam os verdadeiros sócios ou
acionista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
CAPTURE IND. E COM. MALHAS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-18.158 (fls. 699), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 716) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000455/2006-93
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

O processo trata de exclusão de empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal) motivada pelo fato de a empresa ter sido constituída por interpostas pessoas, nos termos
do art. 14, incisos IV, da Lei n° 9.317/96, com produção dos efeitos a partir de 31/08/1999.
O relatório da decisão recorrida (fls. 700) contém uma detalhada descrição dos
eventos em tela, pelo que o transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de exclusão de empresa do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 60, de 7 de maio
de 2009, por ter incorrido na hipótese de vedação prevista no ait 14, incisos IV, da Lei
n° 9.317/96 (abaixo transcrito), com produção dos efeitos a partir de 31/08/1999, de
acordo com o art. 15, V, da Lei n° 9.317/96.
[...]
O processo em pauta teve origem na representação administrativa formulada
pela fiscalização da extinta Secretaria da Receita Previdenciária à, então, Delegacia da
Receita Federal em Blumenau/SC contra as empresas Carisma Indústria e Comércio
de Malhas Ltda., Capture Indústria e Comércio de Malhas Ltda., Conduta Indústria e
Comércio de Malhas Ltda. e Conquista Indústria e Comércio de Malhas Ltda..
Na dita representação consta que, no que se refere à esta empresa, os motivos
determinantes para a sua expedição foi uma série de situações verificadas quando da
realização de procedimento fiscal na Cativa Têxtil Indústria e Comércio Ltda. que
levou o agente fiscal a concluir que as representadas foram constituídas por interpostas
pessoas, quais sejam:
a) no regulamento interno e plano de benefícios e direitos dos empregados da
Cativa, está registrado que esta sociedade conta com mais de 1.100 colaboradores
distribuídos em cinco parque fabris. Confirmando isso, o sítio da Cativa na internet
dispõe no mesmo sentido. Nesse tocante, conclui a autoridade lançadora que as
unidades referidas na página eletrônica e no regulamento da Cativa são as seguintes
empresas, as quais juntas chegam aos números divulgados:
UNIDADE
N° EMPREGADOS
1 - Pomerode - Cativa Têxtil -
502
2 - Apiúna - Cativa Têxtil (filial)
51
3 - Ascurra - Conquista
134
4 - Rio dos Cedros - Capture/Carisma
298
5 - Mafra - Conduta
167
TOTAL DE EMPREGADOS EM 31/05/2005
1.152
b) ainda no mesmo sítio, em 03/06/2005, são apresentados os gerentes e
diretores da Cativa:
Tânia Rueckert Piske - Equipe de Gestão da Cativa Têxtil -
Carisma/Capture;
Norberto Heil - Equipe de Gestão da Cativa Têxtil - Conduta; Juliano Maas -
Equipe de Gestão da Cativa Têxtil - Conquista;
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

c) em verificação física na Unidade de Rio dos Cedros (Capture/Carisma), foi
encontrada no mural do prédio uma nota de agradecimento, assinada pelo setor de
recursos humanos da Cativa, às pessoas que responderam a pesquisa sobre a qualidade
da cesta básica, destacando que participaram da pesquisa: "Pomerode, Rio dos Cedros,
Àscurra, Apiúna e Mafra";
d) foram verificadas diversas mensagens eletrônicas, por meio das quais os
sócios-administradores, bem como outros funcionários da Cativa, tratam da
contratação de empregados das representadas, inclusive de seus gerentes, assim como
de outros assuntos correlatos ao contrato de trabalho dos colaboradores;
e) os objetivos sociais da Cativa e das representadas são similares, ligadas à
atividade de serviço de confecção. Segundo a auditoria, as sociedades envolvidas no
processo prestam serviços de forma exclusiva c permanente à Cativa Têxtil;
f) foram identificados na Carisma, Capture, Conquista e Conduta apenas
empregados ligados diretamente ao setor produtivo, não existindo nenhuma divisão
que cuidasse dos assuntos comerciais e administrativos, próprios de uma organização
empresarial;
g) ficou constatado que o faturamento das empresas enquadradas no Simples, na
maioria dos exercícios examinados, não foi suficiente para cobrir as despesas com
folha de pagamento;
h) na contabilidade da Cativa, o saldo contábil da conta " Faccionista", em
31/05/2005, chega a valores acima da normalidade, conforme abaixo:
UNIDADE
Valores Adiantados
Capture
R$ 105.194,43
Carisma
R$ 1.420.005,62
Conduta
R$ 438.742,99
Conquista
R$ 452.261,74
Total de adiantamento
R$ 2.416.204,78
i) nas propostas de trabalho de candidatos a empregados das empresas
envolvidas constam apenas a logomarca da Cativa;
j) a Cativa Têxtil cede gratuitamente maquinários para as empresas;
k) a Cativa possui um jornal interno, onde, por diversas vezes, deixa claro que
as empresas Conquista, Carisma, Capture e Conduta são apenas unidades de costura
descentralizadas. Nesse rumo, o fiscal deixou salientado uma matéria apresentada na
edição do dia 06/02/2000, que dá conta da criação da unidade Conquista, cujo título
"Conquista - A Quarta Unidade";
1) os sócios das empresas objeto da representação ou possui um grau de
parentesco com os sócios da Cativa ou são ex-empregados desta;
m) em termos de audiência, realizadas em virtude de ações trabalhistas
ingressadas contra as empresas representadas, consta como representantes das rés
supervisores do setor de recursos humanos da Cativa. Além disso, há depoimentos de
autor de demanda afirmando que a Conduta era filial da Cativa e que a sócia-gerente
da Cativa era proprietária da Conduta. Consta também declaração de supervisor de
Recursos Humanos da Cativa, que exercia suas atividades na cidade de Pomerode, no
sentido de ter contratado empregados da Conquista. Também está registrado na
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

representação que o gerente de recursos humanos da Cativa era indicado como
preposto das representadas em ações trabalhistas.
Com o intuito de comprovar o relatado o auditor anexou aos autos cópias: (1)
do Contrato Social e alterações, (2) de páginas da internet, (3) de Termos de
Verificação Física, (4) do comunicado sobre pesquisa a respeito da cesta básica, (5) de
Fichas de Registro de Empregados, (6) de Propostas de Trabalho, (7) do jornal interno
da Cativa, e (8) de Termos de Audiência da Vara do Trabalho.
A Representação Administrativa foi apreciada e referendada pela Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário (SACAT) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau, que propôs a exclusão das empresas do referido regime de
tributação. A recomendação foi acatada pelo Delegado da Receita Federal do Brasil
em Blumenau que comandou a expedição do ADE citado.
Em apertada síntese, a fiscalização constatou que o contribuinte é empresa que faz
parte de um grupo econômico o qual possui identidade de atividades e de gestão, capitaneado por
outra empresa do grupo, de forma que os sócios do contribuinte não são os verdadeiros titulares
da empresa, o que levou à exclusão do Simples ora atacada.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 503), mas esta foi
considerada improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido
(fls. 699).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 761) propugna pela reforma da
decisão recorrida com fundamento nos argumentos a seguir sintetizados:
i)
a fiscalização não comprovou a ocorrência da apontada interposição de pessoas;
ii) a acusação fiscal está baseada em mera presunção, o que fere o princípio da legalidade;
iii) a fiscalização desconsiderou personalidade jurídica da empresa, ofendendo o princípio da
autonomia das pessoas jurídicas;
iv) a regular atividade de prestação de serviços terceirizados não pode ser tomada como
formação de grupo econômico;
v) o material publicitário da tomadora dos serviços da empresa não caracteriza a formação de
grupo econômico;
vi) o procedimento fiscal violou os princípios da verdade material, da moralidade, da segurança
jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ter violado a Lei no 9.784/1999.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2010
(fls. 712) e seu recurso voluntário foi apresentado em 09/02/2010 (fls. 716). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir expostos
e apreciados.
1
Interposição de pessoas – ausência de provas - nulidade
Conforme relatado anteriormente, a exclusão do contribuinte do Simples tem
como fundamento o fato de este ter sido constituído por interpostas pessoas. A fiscalização
evidenciou esse fato demonstrando que o contribuinte fazia parte de um grupo econômico de
fato, com identidade de atividades e de gestão. O recorrente nega a existência da interposição
apontada e afirma que a acusação da fiscalização foi feita sobre meras presunções a partir de
fatos que não seriam suficientes para fundamentar a acusação, conforme o seguinte excerto (fls.
720):
Na decisão ora vergastada, o r. julgador insiste em abordar os referidos
documentos, valendo-se de meras presunções ao afirmar que a "a Cativa é quem
realiza os atos de gestão da sociedade" (fl. 420 - verso - ANEXO) - Grifos nossos.
É de se destacar, primeiramente, que, ao contrário do que procura fazer crer o r.
julgador, os referidos documentos não se mostram suficientes para amparar a
pretensão fazendária, ao passo que, não comprovam que as pessoas que constam no
Contrato Social da Capture não são os verdadeiros sócios, conforme preceitua o inciso
IV do art. 14 da Lei n° 9.317/96.
Destaque-se que a empresa Capture e sócios são totalmente distintos e
desvinculados da empresa Cativa Têxtil, possuindo a empresa CAPTURE, ora
Recorrente, total independência e autonomia, tendo apenas relação puramente
comercial com a Cativa Têxtil, pois sua cliente de maior representatividade.
Vale-se a autoridade fazendária de meras presunções. Inobserva que a empresa
Recorrente, Capture, é pessoa jurídica autônoma e independente da empresa para qual
presta serviços de facção.
Essa oposição já havia sido articulada na manifestação de inconformidade
supracitada e foi devidamente apreciada no acórdão ora recorrido, conforme o seguinte excerto
(fls. 705):
De início, cabe registrar que o auditor carreou aos autos cópia dos seguintes
documentos: (1) Contratos Sociais e alterações das empresas envolvidas (fls. 23 a
109), (2) impressões da página da internet da Cativa (fls. 111 a 113); (3) Manual
Cativa (fls. 114 a 126); (4) Termos de Verificação Física (fls. 128 a 145); (5) nota de
agradecimento ao preenchimento do questionário sobre a cesta básica (fls. 147 e 148);
(6) mensagens eletrônicas entre colaboradores da Cativa e entre estes e os das
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

empresas representadas (fls. 149 a 160); (7) Fichas de Registro de Empregado e
Propostas de Trabalho (fls. 162 a 188); (8) jornal interno da Cativa (fls. 190 a 197); e
(9) Termos de Audiência na Justiça do Trabalho (fls. 198 a 209).
Dos documentos trazidos ao processo extrai-se o que segue:
Dos contratos sociais e alterações, verifica-se que os sócios da Cativa, do início
de sua atividade até o a data de encerramento da fiscalização, são: Gilmar Rogério
Sprung c Valei Márcia Sprung Kreutzfeld, os quais são irmãos. Já quanto à Capture,
constam como sócios: Tânia Rueckert Piske, desde 01/08/99; Ana Nery L. Kanchem,
de 01/08/99 até 30/07/2002; e Cláudio Roberto Neumann, desde 01/08/2002.
É de se considerar que a primeira sócia da Capture era empregada da Carisma
(também objeto desta representação) até 27/04/1999. A segunda trabalhou na Cativa
de 13/07/92 a 10/02/99 e de 01/07/00 em diante. Já o terceiro, labora na Cativa de
01/07/00 em diante.
Portanto, é de se registrar que todos sócios ou são ou eram empregados da
Cativa ou de unidade do grupo, como é o caso de Tânia, que laborava na Carisma.
Considero também que é no mínimo fora do comum o fato de sócios de sociedade que
chega a faturar mais de R$ 1.000.000,00 no ano (fl. 10) ser empregado de tomadora de
serviços de sua empresa, abrindo mão de se dedicar, de forma exclusiva, à sociedade
da qual são proprietários.
Nas páginas da internet da Cativa (fls. 111 e 112), consta a relação de seus
diretores. Dentre eles está Tânia Rueckert, que se encontrava na posição de sócia da
Capture. Também nelas estava anotado que a Cativa possui cinco parques fabris,
contando com mais 1.200 colaboradores. Ora, a Cativa possui cerca de 500
funcionários, não condizendo com as informações retiradas da internet e do
regulamento interno da Cativa. Isso me remete à conclusão de que os estabelecimentos
referenciados são os localizados em Pomerode (Cativa), Rio dos Cedros (Carisma),
Rio dos Cedros (Capture), Mafra (Conduta) e Ascurra (Conquista), cujos números de
colaboradores somados alcançam a quantidade indicada pela Cativa em sua página
eletrônica e em seu regulamento interno. Esta informação é confirmada pelo próprio
Manual Cativa (fl. 115), que se constitui no regulamento interno da sociedade, que
destaca: "...e hoje, com mais 1.100 colaboradores diretos distribuídos em cinco
parques fabris, a Cativa é destaque em modernização.
Dos Termos de Verificação Física (fls. 128 a 145) nas unidades representadas
consta que alguns entrevistados fazem referência ao Sr. Gilmar e à Sra Valci (sócios da
Cativa) como donos destas. Portanto, por mais uma vez, há um forte indício de que os
proprietários da Cativa são, na verdade, também proprietários das sociedades
excluídas do Simples.
Está também anexada aos autos a nota de agradecimento às pessoas que
participaram da pesquisa sobre a qualidade da cesta básica fornecida pela Cativa aos
seus colaboradores, emitida pelo setor de recursos humanos da Cativa. Nesta menção
está registrado que "...participaram da pesquisa: Pomerode, Rio dos Cedros, Ascurra,
Apiúna e Mafra". Por o acima demonstrado, pode-se inferir que a Cativa fornece
cestas básicas aos colaboradores de todas as sociedades envolvidas, o que me faz
inferir, novamente, que existe uma forte vinculação, que vai além do simples
relacionamento comercial entre a Cativa e as demais empresas, consoante afirma a
interessada, haja vista a injustificada benesse oferecida aos colaboradores das
prestadoras de serviço.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

Em mensagens eletrônicas trocadas entre o RH da Cativa e outros setores, bem
como da própria sócia Valci destinada ao RH de sua empresa, encontramos a tomada
de decisões por parte da Cativa, sobretudo no que diz respeito à contratação de
empregados das empresas representadas. Isto se evidencia na medida em que
empregados das representadas, mormente aqueles que exercem funções de direção e
supervisão, são escolhidos e contratados pela Cativa, que define a necessidade da
admissão, seleciona os trabalhadores a serem inseridos nas folhas de pagamentos e
estipula os salários a serem pagos. No caso da Capture, seleciono uma mensagem de
Tânia (sócia da Capture), em 21/06/2005, para Arlindo Maus (gerente de confecção da
Cativa) (fl. 155), solicitando autorização para aumento de empregadas da Capture,
cujo teor reproduzo:
Sei que no mês anterior lhe passei uma lista de enquadramento e concordamos em adiar
mais um pouco, mas estas 4 pessoas são essenciais enquadrá-las. Caso você ache que as
líderes ainda não é possível, ao menos as duas costureiras.
Marlete K Krambeck - (costureira) para 2,55 a hora
Simone A L Dias = (costureira) para 2,55a hora
Íris Z Gaulke - (líder) aumento de 12% sobre o seu salário
Rosita K. Mengarda (líder) aumento de 12% sobre o salário
À disposição
Tânia R. Piske
Pois bem, perceba-se que depende da Cativa a efetivação de aumento de
funcionárias da Capture, constituindo-se em mais um indicativo de que a representada
é dirigida pela Cativa.
Outra situação constatada pela fiscalização é o fato de que nas propostas de
trabalho preenchidas por candidatos ao preenchimento de vagas no quadro de
empregados das representadas consta o logotipo da Cativa, sugerindo que quem faz a
seleção do pessoal das empresas envolvidas é a Cativa Têxtil, que centraliza essas
atividades na cidade de Pomerode (sede da Cativa).
Não bastasse todos esses documentos e evidências trazidos, também foi
conduzido aos autos cópia do jornal interno da Cativa "ComuniCativa". No exemplar
n° 6, de fevereiro de 2000, há destaque para o início das atividades da Conquista, cujo
título da notícia é "Conquista - A Quarta Unidade" (fl. 190), da qual retiro alguns
trechos:
No dia 01/02/2000 foi dado o inicio oficial às atividades da Quarta Unidade de
produção da Cativa. Situada na cidade vizinha de Ascurra. [...] Segundo Valci Márcia
[sócia da Cativa], Diretora Industrial, a Conquista será responsável por quase 30% da
produção de costura e para isto até março devem ser admitidos 120 colaboradores, mão-
de-obra disponível no município.
A Unidade será supervisionada por Tânia Rieckert, que já tem seu trabalho reconhecido
na Carisma, Unidade 2. [...]. (g.n.)
Como se pode notar, em seu jornal interno, a própria Cativa revela que a
Conquista é uma unidade sua, ou seja, um pólo de produção por si instituído com fim
de ampliar sua produção. Noticia a Sra Valci Márcia (sócia da Cativa) a quantidade de
colaboradores que serão contratados, bem como o percentual de produção pelo qual
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

será responsável a Conquista. Além disso, indica o nome da pessoa que supervisionará
a unidade, a qual tem seu trabalho reconhecido em outra representada: a Carisma,
Unidade 2. Isso tudo sugere o poder de administração da Cativa sobre as representadas
e de condução dos negócios. E mais: quando trata a Conquista como a quarta unidade
denuncia que existem mais três, como é o caso da Carisma, que é chamada no texto de
"Unidade 2".
Constam ainda do processo termos de audiências relativos a ações judiciais de
trabalhadores em desfavor das representadas, em que estas foram assistidas por
empregados da Cativa. Além disso, ficou evidenciado nesses processos que as
contratações e o gerenciamento dos recursos humanos são realizados pela Cativa, que
tem sede na cidade de Pomerode. É de ressaltar também que a Cativa não constava do
pólo passivo das demandas, como sustenta a recorrente.
Além das provas apresentadas, o Auditor ainda fez uma análise da relação dos
faturamentos das empresas envolvidas na representação e dos gastos com folha de
pagamentos, a partir do que verifica que as receitas dessas sociedades mal são
suficientes para cobrir suas despesas de pessoal, denotando-se que somente com o
aporte de recursos da Cativa, revestido na forma de adiantamento a faccionistas,
conforme constatado na contabilidade da repassadora desses recursos (fl. 10),
chegando no caso da Capture em 31/05/2005 a um saldo de R$ 105.194.43, é que as
empresas subsistiriam.
De todo o exposto, observe-se:
Primeiramente, tem-se que a constituição da Capture foi realizada por pessoas
vinculadas à Cativa, sendo que uns abdicam de administrar suas empresas, a qual
possui um faturamento considerável, para trabalhar como empregados da Cativa.
Depois, vem a comprovação de que não são esses mesmos "sócios" que selecionam
seus colaboradores e os contratam, deixando a cargo da Cativa essa função.
Quem representa as prestadoras de serviço em juízo são empregados da Cativa,
isto é, o direito de representação da sociedade externamente, que é atribuída aos sócios
ou a quem eles autorizarem, é efetivado por pessoas estranhas à sociedade, não
indicadas formalmente por eles.
Por outro lado, no que diz respeito ao capital social da sociedade, verifico, por
meio do contrato social presente nos autos, que perfaz o montante de R$ 5.000,00.
Este é o valor investido pelos sócios na constituição da empresa, considerado baixo
em relação ao seu porte, haja vista que já nos seus primeiros anos chegou a faturar
mais de R$ 1.000.000,00.
Em se falando de faturamento, constato que os valores que estão registrados
como tal não são capazes de cobrir suas despesas, sendo as insuficiências de caixa
supridas pela Cativa, denotando-se uma dependência financeira da tomadora.
Perceba-se a situação: enquanto os sócios "integralizam" R$ 5.000,00 para
constituir a sociedade, a Cativa disponibiliza R$ 105.194,43, vinte uma vezes a mais,
para garantir o seu funcionamento. Desse modo, não há como não deduzir que quem
em verdade financiou a constituição da Capture e a sua manutenção foram certamente
os sócios da Cativa, que transferiram parte do patrimônio da sua sociedade para a
pessoa jurídica instituída.
Sabe-se também que é direito dos sócios, conforme ficar estabelecido no
contrato social, exercerem a administração da sociedade. No caso em que se analisa,
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

quando de sua constituição, foi acordado que as sócias Tânia e Ana Nery exerceriam
de forma privativa e individualmente a gerência da sociedade, de acordo com a
Cláusula Sexta do contrato social, que estabelecia:
A gerência da sociedade será exercida privativa e individualmente pela Sras. Rania
Rueckert Piske e Ana Nery Lima Kanchem, as quais competem o uso da firma e
representação ativa e passiva. (...)
Apesar dessas disposições contratuais, o que se verifica é que a Cativa é quem
realiza os atos de gestão da sociedade, em conformidade com os elementos que
compõem os autos. Assim sendo, os sócios, em confronto com o estabelecido no
contrato social da empresa, permitiram injustificadamente a interferência da Cativa em
suas negociações. Isso, juntamente com os demais fatos comprovados no processo,
leva-me a crer como certo que as pessoas físicas listadas no contrato social não são os
verdadeiros constituidores da empresa, mas apenas pessoas nele incluídas para revestir
de aparente legalidade o ato, que são manipuladas conforme orientações da Cativa.
Pois bem, após todas explanações acerca das provas carreadas aos autos e outras
situações encontradas na contabilidade e documentos fiscais da Cativa, não há como
concluir de forma diversa do auditor, vale dizer, de que a Capture foi constituída pela
Cativa, por meio de interpostas pessoas, a fim de aumentar a sua produção e desviá-la
da vedação ao ingresso no Simples. Aliás, por inúmeras vezes, ficou provado que a
própria Cativa reconhece esse fato, seja em seu regimento interno, página da internet
ou em seu jornal "ComuniCativa".
Ademais, não somente pelas próprias declarações da Cativa que se tem essa
assertiva como verdadeira, mas pelo conjunto da obra, ou seja, pelo entrelaçamento de
informações, condutas, situações e tudo mais do que dos autos constam, que
convergem para uma única direção, adquirindo uma inequívoca força probatória,
capaz de fundamentar a exclusão das representadas do simples. Dessa forma, não há
como acatar os argumentos de que a pretensão do fisco não ficou devidamente
comprovada.
Também entendo que os elementos trazidos ao autos, extraídos da Cativa Têxtil
e outras fontes externas, foram suficientes para comprovar a situação excludente à
opção pelo Simples, e que seria dispensável a fiscalização também das representadas
para apurar sua ocorrência.
Em se tratando da ponderação a respeito de descaracterização da terceirização e
da personalidade jurídica da representada, é de se assinalar que isso não ocorreu no
presente caso, que tratou apenas de configurar a hipótese de constituição de empresa
por interpostas pessoas, a qual é motivo ensejador de exclusão do regime simplificado
de tributação.
Não houve afronta ao princípio da legalidade, visto que todas as ilações foram
produzidas com base em fatos devidamente comprovados por meio dos documentos
hábeis, visando à busca da verdade material, não se fazendo iludir pela situação
aparente que foi montada com a finalidade de possibilitar o enquadramento da
representada no Simples. Em virtude disso e do que foi examinado, afasta-se também
as arguições de ofensa ao princípio da moralidade dos atos públicos, da segurança
jurídica, proporcionalidade e razoabilidade e corolários, como também à Lei n°
9.784/99.
Não vislumbro ainda que os conteúdos divulgados na internet e Manual Cativa
foram utilizados como estratégia de marketing, como aduz a interessada, uma vez que
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

o regimento, o jornal e a nota de agradecimento às pessoas que receberam a cesta
básica, que continham as referências no mesmo sentido, são meios de comunicação de
circulação restrita ao âmbito interno, não sendo, portanto, dirigidos ao público
externo. Além disso, os mesmos dados foram ratificados por colaboradores da
representada, quando em entrevistas a que foram submetidos.
Por fim, com relação às demandas trabalhistas, constato que em nenhuma delas
a Cativa constituiu o pólo passivo, conforme afirma a defesa, logo não haveria
motivos para empregados seus estarem presentes às audiências.
Ante isto, com base em tudo que foi exposto, infiro que ficou plenamente
demonstrado que a Capture Indústria e Comércio de Malhas Ltda. foi constituída por
interpostas pessoas, incorrendo, desse modo, em hipótese impeditiva de ingresso no
regime simplificado e beneficiado Simples.
Verifico que a decisão recorrida fez uma minuciosa exposição dos fatos e seus
relacionamentos de forma que chegou, de forma consistente, à conclusão de que todas as
evidências colhidas convergem para a mesma consequência, de forma que ganham força de
prova, suficiente para demonstrar que os sócios da empresa excluída foram interpostos pela
empresa que capitaneava o grupo econômico de fato.
No presente recurso voluntário, o recorrente não traz novas evidências ou
argumentos, apenas reiterando os argumentos já trazidos na manifestação de inconformidade
supracitada, de forma que adoto os fundamentos da decisão recorrida, acima transcritos, para
afastar o presente argumento do recorrente, com a permissão contida no §3o do artigo 57 do
Regimento Interno do CARF.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
2
Interposição de pessoas – presunção – princípio da legalidade - nulidade
O recorrente, nessa quadra, reitera as afirmações já apresentadas de que não
existiria a apontada interposição de pessoas e de que a acusação fiscal foi feita sobre meras
presunções a partir de fatos que não seriam suficientes para fundamentar a acusação, o que
estaria violando o princípio da legalidade, conforme o seguinte excerto (fls. 725):
Imperioso destacar que este entendimento não está amparado por provas
robustas e não há fundamentação legal capaz de dar respaldo ao entendimento da
fiscalização fazendária, ratificado pelo r. julgador na decisão sub examine.
Aliás, equivocadamente, entende o r. julgador pela ausência de afronta ao
princípio da legalidade, ao argumento de que todas as ilações foram produzidas com
base em fatos devidamente comprova dos por meio de documentos hábeis, o que,
conforme resta comprovado, é uma inverdade.
Verifico que o procedimento fiscal ocorreu conforme todos os ditames legais,
inclusive quanto a apreciação das provas colhidas. Entendo que a conclusão adotada não está
fundamentada em presunção, mas na prova surgida pela convergência de relevantes e volumosas
evidências de que as pessoas que figuram no quadro societário da empresa não tinham
capacidade econômica para dar início ao empreendimento e não tinham autonomia para
gerenciá-lo. A prova negativa é sempre de difícil alcance no âmbito material, no caso, a prova de
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

que os sócios não eram os reais titulares da empresa. Aqui, essa prova foi suprida pela prova
positiva de que a empresa contribuinte foi criada e era administrada por terceiro interessado, o
qual figurava formalmente apenas como tomador de serviços do contribuinte.
Com isso, afasto a alegação de ilegalidade.
3
Interposição de pessoas – princípio da autonomia - nulidade
O recorrente, nessa quadra, reitera as afirmações já apresentadas de que não
existiria a apontada interposição de pessoas e afirma que a fiscalização desconsiderou
indevidamente a personalidade jurídica da empresa contribuinte, ofendendo o princípio da
autonomia das pessoas jurídicas, conforme o seguinte excerto (fls. 726):
Não se pode admitir, como fez a fiscalização fazendária, e conclui o r. julgador,
em considerar a Recorrente como mera Filial da Cativa Têxtil. Assim procedendo, está
desconsiderando indevidamente a pessoa jurídica da empresa Capture.
A desconsideração é medida excepcional que é aplicada com extrema cautela
pelos julgadores.
Em que pese o r. julgador na decisão vergastada, afirmar que não houve na
hipótese sub examine a desconsideração da terceirização e da personalidade jurídica
da empresa Recorrente, não restam dúvidas de que isso ocorreu, na medida em que
considerou a empresa Capture (Recorrente) mera filial da empresa Cativa Têxtil.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida. A exclusão do Simples em nenhum
aspecto afeta a personalidade jurídica da empresa excluída, nem mesmo sob o aspecto
patrimonial. Independentemente das consequências do presente processo, a empresa poderá
continuar as suas atividades como vinha fazendo, somente não poderá usufruir dos benefícios do
regime tributário criado para fomentar as pequenas empresas, pois este regime especial não
alcança empresas médias e grandes, ainda que se organize, formalmente, como um
conglomerado de empresas pequenas.
Com isso, afasto a alegação de ilegalidade.
4
Terceirização - regularidade
O recorrente, nessa quadra, refaz as afirmações já apresentadas de que não
existiria a apontada interposição de pessoas e afirma que a relação estabelecida entre a empresa
excluída e a sua tomadora de serviço era um regular processo de terceirização, conforme o
seguinte excerto (fls. 729):
A empresa Cativa Têxtil em virtude do crescimento do volume de vendas, viu-
se obrigada a terceirizar sua produção, fenômeno comum verificado na última década.
E assim o fez, para focar suas forças no mercado que desenvolveu ao longo do tempo,
crescendo, gerando empregos, e contribuindo para o sucesso das empresas
terceirizadas, como é o caso da empresa CAPTURE, ora Recorrente.
Assim sendo, a empresa CAPTURE (Recorrente) não se trata de filial da
empresa Cativa, e também não merece ser penalizada pelo fato de fazer parte deste
processo de crescimento, que envolve uma de suas maiores clientes.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

Conforme já foi demonstrado no item 1 deste voto, a relação entre a empresa
excluída não pode ser caracterizada como uma regular terceirização, em razão da falta de
autonomia patrimonial e administrativa desta em relação à sua tomadora de serviços. Ademais,
deve-se evitar no processo debates desnecessários à solução da lide, como a determinação da
natureza de uma terceirização. O fato que deu ensejo à exclusão da empresa do Simples é a
constatação de que as pessoas que constam do seu quadro societários não são os reais titulares da
empresa, conforme ficou evidenciada na investigação laborada pela fiscalização e evidenciada
nos autos.
Com isso, afasto a alegação de regularidade da apontada terceirização como
elemento de convicção de que não houve a interposição de pessoas que deu ensejo à exclusão em
tela.
5
Material publicitário – estratégia de marketing
O recorrente, nessa quadra, reitera novamente as afirmações já apresentadas de
que não existiria a apontada interposição de pessoas, dessa vez, afirma que a estratégia de
marketing da empresa tomadora dos serviços da empresa excluída não pode implicar a exclusão
ora combatida, conforme o seguinte excerto (fls. 731):
A Cativa já esclareceu que a adoção da expressão grupo Cativa, inclusive em
catálogos traduzidos para o idioma Inglês, e a visita aos estabelecimentos da Cativa e
seus terceirizados é importante para que estes tenham a visão de todo o aparelhamento
(Cativa e seus terceirizados) capaz de atender suas demandas.
[...]
Em vista disto, nos últimos anos o setor de marketing da empresa Cativa,
adotou como estratégia comercial, apresentar ao mercado, a Cativa conjuntamente
com seus principais parceiros no processo produtivo, e entre eles a ora Recorrente.
Assim, expõe uma idéia de organização, grandeza e unidade, que aliado a um
rigoroso controle de qualidade, lhe permite enfrentar melhor as exigências de mercado
que se propôs a atuar.
A alegação do recorrente é inverossímil. Uma estratégia baseada na força trazida
por uma parceria deve ressaltar a força dos parceiros que resolveram trabalhar juntos, realçando
as suas potencialidades individuais que são agregadas à parceria. Na espécie, ocorre o contrário,
quando toda a projeção é voltada para a empresa Cativa enquanto as demais são tratadas como
“unidade 2”, “unidade 3” e similares.
Conforme já demonstrado no item 1 desse voto, não resta dúvida de que a
empresa excluída é apenas uma “unidade” de um grupo econômico de fato e seus sócios não são
os reais titulares da empresa.
Com isso, afasto também essa alegação.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

6
Princípios do Direito
O recorrente afirma que o procedimento fiscal em tela deve ser afastado em razão
de ter violado os princípios da verdade material, da moralidade, da segurança jurídica, da
proporcionalidade e da razoabilidade, além de ter violado a Lei no 9.784/1999 (fls. 732 e ss.).
Todos esses argumentos já foram apresentados na referida manifestação de inconformidade e
foram apreciados na decisão recorrida nos seguintes termos (fls. 709):
Não houve afronta ao princípio da legalidade, visto que todas as ilações foram
produzidas com base em fatos devidamente comprovados por meio dos documentos
hábeis, visando à busca da verdade material, não se fazendo iludir pela situação
aparente que foi montada com a finalidade de possibilitar o enquadramento da
representada no Simples. Em virtude disso e do que foi examinado, afasta-se também
as arguições de ofensa ao princípio da moralidade dos atos públicos, da segurança
jurídica, proporcionalidade e razoabilidade e corolários, como também à Lei n°
9.784/99.
Não vislumbro ainda que os conteúdos divulgados na internet e Manual Cativa
foram utilizados como estratégia de marketing, como aduz a interessada, uma vez que
o regimento, o jornal e a nota de agradecimento às pessoas que receberam a cesta
básica, que continham as referências no mesmo sentido, são meios de comunicação de
circulação restrita ao âmbito interno, não sendo, portanto, dirigidos ao público
externo. Além disso, os mesmos dados foram ratificados por colaboradores da
representada, quando em entrevistas a que foram submetidos.
Por fim, com relação às demandas trabalhistas, constato que em nenhuma delas
a Cativa constituiu o pólo passivo, conforme afirma a defesa, logo não haveria
motivos para empregados seus estarem presentes às audiências.
Ante isto, com base em tudo que foi exposto, infiro que ficou plenamente
demonstrado que a Capture Indústria e Comércio de Malhas Ltda. foi constituída por
interpostas pessoas, incorrendo, desse modo, em hipótese impeditiva de ingresso no
regime simplificado e beneficiado Simples.
Corroboro o entendimento da decisão recorrida acima transcrito. Não há que se
falar em violação de qualquer princípio do Direito no presente feito. Todos os atos foram
praticados conforme o ordenamento jurídico e devidamente fundamentados em fatos colhidos de
forma irreparável, pelo que também afasto a presente reclamação.
7
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.333 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000455/2006-93

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital